Tribunal: TJES
Processo: 5006421-09.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006421-09.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ZINA AMORIM MACEDO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ZINA AMORIM MACEDO em face de MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, por meio da qual pretende o pagamento de gratificação de assiduidade previsto no art. 138 da Lei Municipal nº 237/1992, tendo em vista que exerce cargo de agente de serviços gerais há mais de 10 anos e não gozou da licença prêmio prevista no art. 72 da referida lei.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer o direito da Requerente ao pagamento da gratificação de assiduidade, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a razão, em suma, de que a Requerente não faz jus à gratificação de assiduidade, por ter se afastado de suas atividades, por motivo de doença, por mais de 4 meses, circunstância que obsta o direito pretendido, nos termos do art. 73 da Lei Municipal nº 237/1992.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir o suposto direto da Requerente, ora Recorrida, de perceber a gratificação de assiduidade prevista no art. 138 da Lei Municipal nº 237/1992, sob a alegação de que exerce cargo de agente de serviços gerais há mais de 10 anos e não gozou da licença prêmio prevista no art. 72 da referida lei.

Nos termos dos arts. 72, 77 e 138 da Lei Municipal nº 237/1992, o servidor em atividade há 10 anos faz jus a licença férias prêmio de 6 meses, podendo optar, alternativamente, pela percepção de gratificação de assiduidade correspondente a 25% do vencimento,
in verbis
:

Art. 72 - Serão concedidas férias prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao servidor em atividade que as requerer, após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço Público Municipal.

Art. 77 - O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pela sua conversão em espécie na forma estabelecida no artigo 138 e seus parágrafos.

Art. 138 – O servidor efetivo com direito a férias prêmio de acordo com o art. 77 desta lei, e §18 do art. 116 da Lei Municipal nº 01/90, poderá optar por uma indenização compensatória.

§1º - A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente.

In casu
, a Requerente comprova vínculo efetivo com o ente municipal Recorrente desde 02/06/2008, ou seja, há mais de 10 anos (ID 5922674), bem como que não gozou férias prêmio (ID 5922681).

Não obstante, depreende-se dos autos que a pretensão da ora Recorrida esbarra no disposto no art. 73, III, ‘a’ da Lei Municipal nº 237/1992, segundo o qual o servidor não faz jus às férias prêmio em caso de ter gozado licença para tratamento de saúde por período superior a 4 meses consecutivos, durante o decênio:

Art. 73 -
Não serão concedidas férias prêmio ao servidor que
:

I - Houver sofrido pena se suspensão, dentro de decênio;

II - Houver faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) dias intercalados ou não durante o decênio;

III -
Houver gozado licença
:

a)
para tratamento de saúde por prazo superior a 04 (quatro) meses consecutivos, durante o decênio
;

b) Para tratamento de doença em pessoa da família por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;

c) Para tratar de interesses particulares.

Com efeito, a ficha funcional acostada aos autos (ID 5922681) comprova que, no decênio compreendido entre 02/06/2008 e 02/06/2018, a Recorrida afastou-se por motivo de doença por 125 dias consecutivos (de 16/02/2017 a 20/06/2017), fato que obsta o direito a férias prêmio e, por conseguinte, a percepção de gratificação de assiduidade, que, nos termos do art. 138 da Lei Municipal nº 237/1992, é benefício devido apenas a quem faça jus a férias prêmio e, todavia, não a goze.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a r. Sentença vergastada e julgar improcedente a pretensão autoral. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)